Tribunal: TJES
Processo: 5004809-28.2023.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004809-28.2023.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: JOAO BATISTA RIBEIRO ROCHA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. CONDENAÇÃO DE VALOR ÍNFIMO. IMPOSSIBLIDADE DE FIXAR OS HONORÁRIOS SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO DA CAUSA. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Embargos de declaração no Recurso Inominado nº.: 5004809-28.2023.8.08.0006

Embargante: BANCO BMG S.A.

Embargado: JOAO BATISTA RIBEIRO ROCHA

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR – SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimado, o embargado não apresentou suas contrarrazões.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando os Embargos de Declaração opostos por
BANCO BMG S.A.
, verifico que a parte embargante sustenta em síntese:
a)
que a sentença é líquida, portanto não deve haver condenação em honorários por equidade.

Pois bem, cuidam os autos de embargos de declaração em face do acórdão (Id 9276643) proferido, alegando omissão.

As hipóteses de cabimento aparecem nos incisos do art. 1.022 do CPC/15, quais sejam: "
I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material.
"

Dispõe o §2º do art. 85 do CPC que os honorários advocatícios serão fixados sobre o valor da condenação, do proveito econômico ou, não sendo possível apurar, do valor da causa atualizado, sendo ainda possível o arbitramento pelo juiz quando esses forem valores ínfimos.

É entendimento do C. STJ que o art. 85 do CPC não dispõe apenas sobre as possibilidades de condenação, sendo aquela a ordem que deve ser seguida quando da fixação dos honorários. Nesse sentido, manifestou-se o Eminente Senhor Ministro Raul Araújo, no recurso tema repetitivo 1076:

“Com efeito, a seguinte ordem de preferência, na fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, é obtida pela conjugação dos §§ 2º e 8º do art. 85 do Código de Processo Civil:(a)primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante dessa (art. 85, § 2º); (b) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (b.1) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (b.2) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); (c) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º).” (Pág 154, inteiro teor do acórdão proferido no REsp 1850512).

Verifica-se então que o arbitramento dos honorários sobre o valor da causa deve ser utilizado de forma subsidiária e não apenas por simples critério do juiz.

Assim, mesmo que a decisão seja condenatória, quando puder ser apurado o
quantum
do proveito econômico, os honorários deverão incidir sobre esse. Todavia, no caso dos autos, mesmo o proveito econômico é de ínfimo, de modo que aplicável o art. 85, §8º do CPC é cabível o arbitramento dos honorários por equidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e no mérito
NEGO-LHES
provimento, mantendo o acórdão tal como foi lançado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)